Tribunal: STF
Processo: RE 77071
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
TAXA DE ARMAZENAGEM. CALCULO SOBRE VALORES FIXADOS PELA RESOLUÇÃO
443 DO CPA. - INVALIDADE DA
RESOLUÇÃO 443, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. - MERCADORIA DESCARREGADA
NA VIGENCIA DO DL 517, DE 7.4.69. - APLICAÇÃO DOS ARTS. 1 E 5 DO
MESMO DECRETO-LEI N. 517/69. - LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.